Tribunal: TJMT
Processo: 1036549-80.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036549-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE. LAUDO DESPROVIDO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a ação regressiva proposta pela seguradora Mitsui Sumitomo Seguros S.A., condenando-a ao ressarcimento da quantia de R$ 3.945,00, paga ao segurado Neri Zanata, a título de indenização por danos elétricos em equipamentos causados por suposta oscilação de energia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial compromete o contraditório e justifica nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) saber se os laudos técnicos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos eletrônicos do segurado.

III. Razões de decidir

A análise da alegada nulidade por cerceamento de defesa revela que o juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando entender que as provas já constantes nos autos são suficientes para formar sua convicção, conforme previsto no art. 370 do CPC e no princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

Entretanto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são desprovidos de assinatura de profissional qualificado, tampouco indicam metodologia empregada para a aferição da causa dos danos, revelando-se frágeis para firmar o nexo causal entre a conduta da concessionária e o prejuízo experimentado pelo segurado.

Diante da insuficiência probatória, e considerando a responsabilidade objetiva da concessionária fundada na teoria do risco administrativo, é indispensável a demonstração clara da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o juiz entende suficientes os elementos constantes nos autos.
2. É inadmissível a condenação da concessionária de energia elétrica com base em laudos técnicos desprovidos de assinatura e qualificação do profissional responsável e sem clareza quanto à metodologia empregada para aferição do dano e sua causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais promovida por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.,
julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 3.945,00 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros taxa legal (art. 406, § 1º, CC), além do pagamento das custas e honorários fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º e § 8º do Código de Processo Civil.

Em suas razões,
a recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial imprescindível para verificar a existência e origem do alegado dano elétrico.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade da concessionária, em razão de a unidade consumidora ser atendida em alta tensão, situação em que os equipamentos de proteção e o transformador são de responsabilidade do consumidor, conforme art. 599 da Resolução ANEEL nº 1000/2021, bem como a ausência de nexo causal entre o dano e a atuação da concessionária, não tendo sido produzida prova técnica idônea capaz de demonstrar falha no fornecimento de energia. Subsidiariamente, defende a impossibilidade de fixação dos juros moratórios a partir do desembolso realizado pela seguradora, requerendo, que os juros sejam contados a partir da citação.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 296889368).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

moveu ação regressiva em desfavor da concessionária de energia elétrica, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado Neri Zanata,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 3.945,00 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada.

Em face da sentença, se insurge a recorrente sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial imprescindível para verificar a existência e origem do alegado dano elétrico.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade da concessionária, em razão de a unidade consumidora ser atendida em alta tensão, situação em que os equipamentos de proteção e o transformador são de responsabilidade do consumidor, conforme art. 599 da Resolução ANEEL nº 1000/2021, bem como a ausência de nexo causal entre o dano e a atuação da concessionária, não tendo sido produzida prova técnica idônea capaz de demonstrar falha no fornecimento de energia. Subsidiariamente, defende a impossibilidade de fixação dos juros moratórios a partir do desembolso realizado pela seguradora, requerendo, que os juros sejam contados a partir da citação.

Pois bem. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse trilhar, os laudos técnicos (id. 171378193), realizados por empresa especializada, não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a questão, resta incontroverso que Neri Zanata é beneficiário de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 3.945,00 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais)
, ao segurado, referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos avariados em decorrência das oscilações de energia.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelante.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelada pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos,
mediante apresentação de laudos desprovidos da
qualificação
técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos danificados
.

Tenho que os
laudos
técnicos particulares são admitidos como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, pedindo vênia ao entendimento esposado pela magistrada de origem, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque,
os laudos colacionados são totalmente desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia
.

Como se vê, os documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada. Em outras palavras, os documentos são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios, invertendo o ônus e mantendo a quantia fixada pelo juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025